Tribunal: TJMT
Processo: 1023894-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023894-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GERALDO ALUIZIO GUIMARAES - CPF: 283.201.401-10 (APELANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA - CPF: 405.983.301-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), GERALDO ALUIZIO GUIMARAES - CPF: 283.201.401-10 (APELADO), SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA - CPF: 405.983.301-00 (APELADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO (LITISPENDÊNCIA): REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE: REJEITADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO DOS REQUERIDOS – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA
DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE – PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A MONITÓRIA - ALEGADA NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – JUNTADA DA CÓPIA – PROCESSO QUE TRAMITA SOB A MODALIDADE ELETRÔNICA - CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IRP – POSSIBILIDADE ANTE A PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO DO AGENTE FINANCEIRO QUE POSTULA PELA APLICAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA - RECURSO PROVIDO E DESPROVIDO DOS REQUERIDOS.

Se antes mesmo dos apelantes terem sido citados em demanda ação executiva proposta pelo banco apelado que postulou a emenda a inicial para
excluir do objeto daquela ação a Cédula de Crédito Bancário que, por sua vez, é objeto da presente monitória, não há falar em litispendência.

A juntada da versão digitalizada do título que aparelha a ação monitória e desde que inexista questionamentos sobre a autenticidade do título digitalizado em processo que tramita pela plataforma eletrônica (PJe), torna desnecessária a exigência de apresentação e/ou depósito da cártula original.

A título de correção monetária revela-se possível a aplicação do IRP, frente a previsão contratual.

A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSOS DE APELAÇÃO No 1023894-18.2019.8.11.0041

APELANTES:

GERALDO ALUÍZIO GUIMARÃES e SUELY DOLORES M ARRUDA E SÁ

BANCO DO BRASIL S.A

APELADOS:

BANCO DO BRASIL S.A

GERALDO ALUÍZIO GUIMARÃES e SUELY DOLORES M ARRUDA E SÁ

RELATÓRIO

Cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos por

GERALDO ALUÍZIO GUIMARÃES e SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SÁ
e
BANCO DO BRASIL S.A,
contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória para
declarar constituída de pleno direito o débito reclamado, corrigida monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, com a condenação ao pagamento dos requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais em 10% do valor atualizado do débito.

Em seu
Recurso de Apelação, Geraldo Aluízo Guimarães e Outra (id 102992460),
sustentam nulidade da sentença por ausência de fundamentação (artigo 489, §1o, IV, do CPC e artigo 5o LXXVIII CF e artigo 4o do CPC) acerca das questões:
(a) litispendência; (b) inexistência de documento escrito hábil a aparelhar a ação monitória, porque a Cédula de Crédito Bancário, circulável por mero endosso, é imprescindível a apresentação da via original (fotocópia é ineficaz para o exercício dos direitos de crédito espelhado no título – princípios da cartularidade e da literalidade) e, (c) incidência de encargos ilegais durante o período de normalidade contratual.

Defendem que a litispendência está caracterizada em razão da identidade jurídica existente entre esta Ação Monitória e a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1040062-32.2018.8.11.0041 (Num. 24576721), porque ambas têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (CCB n. 40/00711-1) e objetivam o mesmo resultado prático, qual seja, a satisfação da obrigação espelhada na CCB n. 40/00711-1, o que enseja a extinção da monitória.

Aduzem que a juntada de fotocópia da Cédula de Crédito Bancário não é título apto para aparelhar a monitória, em razão da circulação por endosso do título, além de que as fotocópias digitalizadas instruídas nos processos eletrônicos têm presunção relativa de autenticidade.

Afirmam que é essencial que o credor de qualquer título de crédito com os atributos atinentes à cartularidade e à circulabilidade apresente o título junto ao Cartório do Juízo que preside o feito, tanto para comprovar a legitimidade ativa
ad causam
como para que seja aposto no título a informação concernente à respectiva ação a fim de se evitar a circulação indevida do título e consequente cobrança dúplice contra o devedor.

Anotam que à Cédula de Crédito Bancário se aplicam as normas de direito cambial (Lei 10.931/2004).

Aduzem que era imprescindível que o apelado procedesse a juntada da via original, a fim de evitar a circulação indevida do título, se aferir se o Apelado continua sendo o titular do crédito, dada a sua negociabilidade, de cujo ônus não se desincumbiu.

Reclamam a vedação da utilização do IRP como índice de correção monetária do débito (Súmula no 176 do STJ) no período da normalidade do contrato. Postulam o provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença por ausência de fundamentação, ou, seja reconhecida a litispendência. Se ultrapassadas as preliminares, requerem a extinção da ação frente a ausência de pressuposto processual de validade – ausência de prova escrita hábil a instruir a monitória. Por fim, postulam a improcedência da ação em razão dos encargos ilegais no período da normalidade do contrato, o que descaracteriza a mora e consequente inversão do ônus da sucumbência e condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Em seu
Recurso de Apelação, o Banco do Brasil S.A (id 102992465),
aduz que apesar de julgada procedente
a ação monitória, a comissão de permanência foi excluída na sentença, determinada a substituição pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Reclama que a sentença é
ultra petita
, porque os apelados em nenhum momento se insurgiram contra a incidência da comissão de permanência, além de que o juiz não pode conhecer de ofício de abusividades das cláusulas (artigo 381 do STJ).

Defendem a possibilidade de cobrança
da comissão de permanência, desde que prevista no contrato e seja cobrada sem cumulação com quaisquer outros encargos. Assegura que não cobrou de forma cumulada a comissão de permanência, quer seja no instrumento de crédito, ou no cálculo juntado aos autos.

Postula a reforma da sentença a fim de que seja mantida a aplicação da comissão de permanência, porque os apelados não postularam seu afastamento, bem assim porque não cumulada com outros encargos materializa a segurança jurídica e o respeito a livre contratualidade.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento dos recursos (id 10299272 e 102992476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Banco do Brasil ajuizou a Ação Monitória em face dos Apelantes
GERALDO ALUÍZIO GUIMARÃES e SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SÁ

com o escopo de dar exigibilidade ao título extrajudicial representado pela Cédula de Crédito Bancário no 40/00711-1, emitida em 17-5-2017, no valor de R$2.600.000,00, com vencimento final em 20-6-2018.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS -

GERALDO ALUÍZO GUIMARÃES E OUTRA (ID 102992460)

DA ALEGAÇÃO DE LITISPEDÊNCIA

Os apelantes
pedem seja reconhecida a litispendência em razão da identidade jurídica entre a presente Ação Monitória e a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1040062-32.2018.8.11.0041, ao fundamento de que ambas ações têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (CCB n. 40/00711-1) e objetivam o mesmo resultado prático.

Ocorre que antes mesmo dos apelantes terem sido citados na referida ação executiva, o banco apelado postulou a emenda a inicial (id 25570441 dos autos 1040062-32.2018) para
excluir do objeto daquela ação, a Cédula de Crédito Bancário 40/00711-1 que por sua vez é objeto da presente monitória.

Referido pedido foi deferido por meio de decisão proferida em 19-12-2019
(id
27669097
dos autos 1040062-32.2018),
de modo que

referida execução prossegue somente em relação a Cédula de Crédito Bancário 20/00694-2
, circunstância que evidencia a ausência de litispendência.

Posto isso,
rejeita-se a prejudicial.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA )

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA )

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇAVES (2ao VOGAL-CONV.)

Diante das alegações expostas na sustentação oral, peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 03 DE NOVEMBRO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO P/ SESSÃO DO DIA 10/11/21 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a VOGAL (DESA. ANTONIA).

SESSÃO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE
JULGAMENTO )

V O T O (VISTA - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA )

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇAVES (2ao VOGAL-CONV.)

Diante das alegações expostas na sustentação oral acerca da eventual litispendência, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como já relatado, trata-se de recursos de apelação interposto
GERALDO ALUÍZIO GUIMARÃES e SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SÁ
e
BANCO DO BRASIL S.A,
contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito Cooperador Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, nos autos da Ação Monitória N. 1023894-18.2019.8.11.0041, da 3o Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital, julgou procedente a Ação Monitória para declarar constituída de pleno direito o débito reclamado, corrigida monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, com a condenação ao pagamento dos requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais em 10% do valor atualizado do débito.

Ocorre que, sobre a alegação dos requeridos/apelantes de litispendência em razão da identidade jurídica entre a presente Ação Monitória e a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1040062-32.2018.8.11.0041, ao fundamento de que ambas ações têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (CCB n. 40/00711-1) e objetivam o mesmo resultado prático, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator.

Isso porque, como bem pontuado no voto precedente, antes mesmo dos requeridos/apelantes serem citados na referida ação executiva, o banco apelado postulou a emenda a inicial (id 25570441 dos autos 1040062-32.2018) para excluir do seu objeto a Cédula de Crédito Bancário 40/00711-1, que embasa a presente ação monitória.

Assim, sem maiores delongas,
rejeito a prejudicial.

É o voto.

V O T O (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ao VOGAL-CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Outro ponto que também me chamou atenção durante a sustentação oral foi a tese de que os requeridos
GERALDO ALUÍZIO GUIMARÃES e SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SÁ,
ora apelantes, seriam ilegítimos para figurar no polo passivo da presente ação monitória, ante a perda da eficácia executiva do título que a instrui, eis que são avalistas do crédito cambiário.

De fato, é firme o entendimento não só do Superior Tribunal de Justiça, como também desta egrégia Corte de Justiça, no sentido de que, dada a natureza eminentemente cambiária do aval,

cessa as pretensões do portador do título contra os avalistas a partir da prescrição cambial das cártulas.

Ocorre que, ao compulsar detidamente os autos, é possível observar que presente ação funda em uma Cédula de Crédito Bancário n.o 40/00711-1, emitida em 17/05/2017, no valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), com vencimento em 20/06/2018, enquanto que o ajuizamento se deu em 04/06/2019, ou seja, dentro do prazo executivo.

Nesse passo, como a ilegitimidade passiva dos avalistas/requeridos/apelantes atrela-se diretamente à prescrição do título executivo, que no caso é de 03 (três anos), a preliminar deve ser rejeitada.

Assim sendo, não há falar na aplicação da jurisprudência citada durante a sustentação oral, firmada por meio do julgamento do RAI N. 10098614920198110000 MT, sob a Relatoria da nobre Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, justamente porque naquela hipótese a ação monitória foi ajuizada justamente pela perda da eficácia executiva do título, o que não ocorreu na espécie.

Aliás, vale registrar que o detentor de título executivo extrajudicial, com eficácia executiva, pode ajuizar ação monitória para buscar a satisfação de seus créditos em detrimento da ação de execução, já que a disposição da lei no sentido de que a ação monitória deve ser instruída mediante documento sem força executiva não deve ser interpretada como óbice para a adoção do rito nos casos em que não há prescrição.

Nesse sentido é o entendimento da Terceira Câmara de Direito Privado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – ALEGAÇÃO DE TÍTULO COM FORÇA EXECUTIVA – VIABILIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA – OPÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A existência da via executiva não retira o direito da parte de ingressar com ação de conhecimento ou monitória, abrindo mão do procedimento mais célere.”
(TJ-MT - APL: 00010786720168110040 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2018)

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

DA EXTINÇÃO DA AÇÃO FRENTE A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE – PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A MONITÓRIA - ALEGADA NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL

A presente Ação Monitória aparelhada com cópia de Cédula de Crédito Bancário (ID
102991460)
, em que se examina a possibilidade do ajuizamento da lide
sem a apresentação do título original, porquanto trata-se de título endossável
.

O art. 26 da Lei no 10.931/2004, que dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, dentre outros, diz que:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade”.

Por sua vez, o § 1o do art. 29 dispõe que:

"A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na cédula".

A finalidade de exibição do original é certificar a ausência de circulação do título, isto é, garantir a identidade entre o credor que ora demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento.

Contudo, no caso específico revela-se desnecessária a exigência de apresentação da cártula original, porque a ação foi inicialmente instruída com a versão digitalizada do título executivo, devidamente apresentada por advogado.

É que com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei no 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais. Confira-se:

“Art 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

§ 1o Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.

§ 2o A arguição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei processual em vigor”.

O CPC/15 manteve a previsão do CPC/73 a respeito da equivalência entre os documentos públicos ou particulares, digitalizados e juntados por advogado, e os originais, para fins de instrução processual. Veja-se:

“Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

VI – as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

§ 1o Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória.

§ 2o Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.”

Observa-se que o § 2o do art. 425 expressamente dispôs acerca das cópias digitais dos títulos executivos extrajudiciais, facultando ao Juízo a determinação de depósito do original em cartório ou secretaria.

Constata-se que a intenção legislativa foi de permitir a discricionariedade do juiz de, ao analisar o caso concreto, entender essencial ou dispensável a apresentação da cártula física, porque não houve ressalvas normativas a respeito dos títulos de natureza cambial, de forma que não se afigura razoável o entendimento de que, em se tratando de título endossável, a faculdade do magistrado prevista no § 2o se converteria em verdadeira obrigação.

Constata-se que a única ressalva feita pelo legislador processualista na redação do art. 425, inciso VI do CPC/15 foi com relação à alegação motivada e fundamentada de adulteração do documento, situação que naturalmente exigiria do credor a exibição da cártula física.

No caso em exame não há questionamento sobre a autenticidade do título digitalizado, de forma que a ele se atribui os mesmos efeitos jurídicos do original.

Deve-se ter em mente que o propósito do Judiciário de fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais essencialmente requer a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais acerca da segurança da informação.

Além desses aspectos, há de ser considerado o risco de atribuir à secretaria do Juízo o árduo ônus de custodiar tantos títulos de crédito de grande monta, mormente quando não há mais autos físicos em que se possa inseri-los.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se manifestado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – AUTOS ELETRÔNICOS – RESOLUÇÃO No. 004/2013/PRES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Sabe-se que a cédula de crédito bancário, conforme se extrai dos arts. 26, 28 e 29, da Lei no. 10.931/04, é considerada título executivo extrajudicial. Logo, para o exercício do direito de crédito, faz-se necessário que o credor demonstre a posse do título mediante a apresentação da via original do documento, haja vista a possibilidade de sua circulação por endosso. No presente caso, por se tratar de processo que tramita em meio digital (PJE), há que ser observada a recomendação exarada pela Resolução no. 004/2013/PRES, em especial o art. 14, de modo que todas as suas peças e documentos são assinados digitalmente, sendo desnecessária a juntada do original.” (N.U 1009894-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – FASE DE EXECUÇÃO – PENHORA EFETUADA ANTERIORMENTE À RESTAURAÇÃO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL QUE DEU ORIGEM À DÍVIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Desnecessária a juntada do título original ao processo executivo restaurado, visto que a execução é fundada em sentença transitada em julgado, com penhora nos autos à época do extravio. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos”. (N.U 1006306-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018)

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTRUIR A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA – EXIGÊNCIA AFASTADA – JUNTADA DA CÓPIA DO PACTO ACOMPANHADA DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA TANTO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. Descabe a determinação para juntada do original do contrato firmado entre as partes. A cópia do contrato de prestação de serviços, acompanhada do demonstrativo de débito é suficiente para o ajuizamento de Ação Monitória”. (N.U 0003222-70.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCESSO ELETRÔNICO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSÁVEL – VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO – SUFICIÊNCIA – DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo.

A juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial, e desde que inexista questionamentos sobre a autenticidade do título digitalizado em processo que tramita pela plataforma eletrônica (PJe), torna desnecessária a exigência de apresentação e/ou depósito da cártula original”
(N.U 1000363-36.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)
(grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO DOCUMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO SODALÍCIO. 1.
A ação monitória compete àquele que pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou, ainda, adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer. 2. Segundo exegese do artigo 225, do Código Civil e artigos 411, inciso III e 422 do Código de Processo Civil, qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas em seu conteúdo, desde que sua conformidade com o documento original não seja impugnada por aquele contra quem foi produzida.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.” (TJ-GO – APL: 01848330320158090132, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/04/2019) (grifei)

Rejeita-se
, portanto, o argumento de nulidade da ação, frente a ausência de juntada do título original.

É como voto.

DO MÉRITO

Os requeridos aduzem ilegalidade na cobrança de encargos para o período de normalidade do contrato e reclamam a vedação da utilização do IRP como índice de correção monetária do débito (Súmula no 176 do STJ) no período da normalidade do contrato.

Ocorre que não há óbice para que a correção monetária das parcelas ocorra pelo índice IRP, conforme tem se decidido:

“CRÉDITO RURAL. TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PACTUAÇÃO DA TR. POSSIBILIDADE. ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO DO IRP. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. - "O Decreto-lei no 167/67, art. 5o, posterior à Lei no 4.595/64 e específico para as cédulas de crédito rural, confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Ante a eventual omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano prevista na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), não alcançando a cédula de crédito rural o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula no 596 - STF." (REsp no 111.881-RS, Segunda Seção, Relator o eminente Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, in D.J. de 16.02.98). - Prevendo o contrato que, em determinado período, os encargos financeiros sejam corrigidos pela Taxa Referencial, pode a TR ser utilizada como índice para a atualização do débito rural. -
Havendo previsão contratual de que parcelas dos encargos financeiros serão corrigidas pelos índices da caderneta de poupança, o IRP pode ser utilizado como índice substitutivo
para a atualização da dívida rural.- Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 246.322/MS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2000, DJ 14/08/2000)

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Impenhorabilidade de pequena propriedade rural – Inaplicabilidade do instituto – Imóvel sem divisões, arrendado para terceiros, que ultrapassa o limite de 04 módulos fiscais - Inexistência de prova de que o produto do arrendamento é a única fonte de subsistência da família - Juros remuneratórios abusivos – Inocorrência - Incidência de percentual de juros livremente pactuado e eleito pelas partes – Admissibilidade de capitalização de juros (Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001) – Ausência de disparidade entre o percentual pactuado e àquele praticado pelo mercado -
Correção Monetária – Aplicação do IRP – Possibilidade ante a previsão contratual (Precedente do C. STJ) - Sentença mantida –
RECURSO DESPROVIDO (TJSP;

Apelação Cível 1000413-26.2020.8.26.0315; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Laranjal Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021)

Assim, prevista a incidência do IRP na Cédula de Crédito Bancário objeto da presente ação monitória, não há irregularidade na sua cobrança.

No que tange aos juros remuneratórios,
s
ó se considera abusiva se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, o que não se verifica no caso em exame, porquanto o débito foi assim calculado:

Observa-se que não há ilegalidades nos encargos que incidiram no cômputo da dívida.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A

O banco apelante defende a legalidade do pacto firmado entre as partes acerca da cobrança de comissão de permanência, porque expressamente contratada além de que não foi cumulada com encargos na inadimplência.

Ocorre que desde que expressamente pactuada, é legítima a cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com qualquer outro encargo moratório, exatamente como no caso em exame que, além de pactuada na cláusula de inadimplemento, letra a, sua incidência não está cumulada com demais encargos da mora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS (JUROS MORATÓRIOS E MULTA) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Os juros remuneratórios já fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS).
A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ.”
(N.U 1009981-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020)
(grifei)

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo do BANCO DO BRASIL S.A para autorizar a incidência da comissão de permanência, porquanto expressamente contratada e não cumulada com os encargos da mora e nega-se provimento ao recurso de
GERALDO ALUÍZIO GUIMARÃES e SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SÁ

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023894-18.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco do Brasil ajuizou a Ação Monitória em face dos Apelantes
GERALDO ALUÍZIO GUIMARÃES e SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SÁ

com o escopo de dar exigibilidade ao título extrajudicial representado pela Cédula de Crédito Bancário no 40/00711-1, emitida em 17-5-2017, no valor de R$2.600.000,00, com vencimento final em 20-6-2018.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS - GERALDO ALUÍZO GUIMARÃES E OUTRA (ID 102992460)

DA ALEGAÇÃO DE LITISPEDÊNCIA

Os apelantes
pedem seja reconhecida a litispendência em razão da identidade jurídica entre a presente Ação Monitória e a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1040062-32.2018.8.11.0041, ao fundamento de que ambas ações têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (CCB n. 40/00711-1) e objetivam o mesmo resultado prático.

Ocorre que antes mesmo dos apelantes terem sido citados na referida ação executiva, o banco apelado postulou a emenda a inicial (id 25570441 dos autos 1040062-32.2018) para
excluir do objeto daquela ação, a Cédula de Crédito Bancário 40/00711-1 que por sua vez é objeto da presente monitória.

Referido pedido foi deferido por meio de decisão proferida em 19-12-2019
(id 27669097
dos autos 1040062-32.2018),
de modo que

referida execução prossegue somente em relação a Cédula de Crédito Bancário 20/00694-2
, circunstância que evidencia a ausência de litispendência.

Posto isso,
rejeita-se a prejudicial.

É o voto.

DA EXTINÇÃO DA AÇÃO FRENTE A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE – PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A MONITÓRIA - ALEGADA NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL

A presente Ação Monitória aparelhada com cópia de Cédula de Crédito Bancário (ID
102991460)
, em que se examina a possibilidade do ajuizamento da lide
sem a apresentação do título original, porquanto trata-se de título endossável
.

O art. 26 da Lei no 10.931/2004, que dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, dentre outros, diz que:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade”.

Por sua vez, o § 1o do art. 29 dispõe que:

"A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na cédula".

A finalidade de exibição do original é certificar a ausência de circulação do título, isto é, garantir a identidade entre o credor que ora demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento.

Contudo, no caso específico revela-se desnecessária a exigência de apresentação da cártula original, porque a ação foi inicialmente instruída com a versão digitalizada do título executivo, devidamente apresentada por advogado.

É que com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei no 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais. Confira-se:

“Art 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

§ 1o Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.

§ 2o A arguição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei processual em vigor”.

O CPC/15 manteve a previsão do CPC/73 a respeito da equivalência entre os documentos públicos ou particulares, digitalizados e juntados por advogado, e os originais, para fins de instrução processual. Veja-se:

“Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

VI – as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

§ 1o Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória.

§ 2o Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.”

Observa-se que o § 2o do art. 425 expressamente dispôs acerca das cópias digitais dos títulos executivos extrajudiciais, facultando ao Juízo a determinação de depósito do original em cartório ou secretaria.

Constata-se que a intenção legislativa foi de permitir a discricionariedade do juiz de, ao analisar o caso concreto, entender essencial ou dispensável a apresentação da cártula física, porque não houve ressalvas normativas a respeito dos títulos de natureza cambial, de forma que não se afigura razoável o entendimento de que, em se tratando de título endossável, a faculdade do magistrado prevista no § 2o se converteria em verdadeira obrigação.

Constata-se que a única ressalva feita pelo legislador processualista na redação do art. 425, inciso VI do CPC/15 foi com relação à alegação motivada e fundamentada de adulteração do documento, situação que naturalmente exigiria do credor a exibição da cártula física.

No caso em exame não há questionamento sobre a autenticidade do título digitalizado, de forma que a ele se atribui os mesmos efeitos jurídicos do original.

Deve-se ter em mente que o propósito do Judiciário de fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais essencialmente requer a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais acerca da segurança da informação.

Além desses aspectos, há de ser considerado o risco de atribuir à secretaria do Juízo o árduo ônus de custodiar tantos títulos de crédito de grande monta, mormente quando não há mais autos físicos em que se possa inseri-los.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se manifestado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – AUTOS ELETRÔNICOS – RESOLUÇÃO No. 004/2013/PRES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Sabe-se que a cédula de crédito bancário, conforme se extrai dos arts. 26, 28 e 29, da Lei no. 10.931/04, é considerada título executivo extrajudicial. Logo, para o exercício do direito de crédito, faz-se necessário que o credor demonstre a posse do título mediante a apresentação da via original do documento, haja vista a possibilidade de sua circulação por endosso. No presente caso, por se tratar de processo que tramita em meio digital (PJE), há que ser observada a recomendação exarada pela Resolução no. 004/2013/PRES, em especial o art. 14, de modo que todas as suas peças e documentos são assinados digitalmente, sendo desnecessária a juntada do original.” (N.U 1009894-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – FASE DE EXECUÇÃO – PENHORA EFETUADA ANTERIORMENTE À RESTAURAÇÃO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL QUE DEU ORIGEM À DÍVIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Desnecessária a juntada do título original ao processo executivo restaurado, visto que a execução é fundada em sentença transitada em julgado, com penhora nos autos à época do extravio. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos”. (N.U 1006306-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018)

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTRUIR A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA – EXIGÊNCIA AFASTADA – JUNTADA DA CÓPIA DO PACTO ACOMPANHADA DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA TANTO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. Descabe a determinação para juntada do original do contrato firmado entre as partes. A cópia do contrato de prestação de serviços, acompanhada do demonstrativo de débito é suficiente para o ajuizamento de Ação Monitória”. (N.U 0003222-70.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCESSO ELETRÔNICO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSÁVEL – VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO – SUFICIÊNCIA – DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo.

A juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial, e desde que inexista questionamentos sobre a autenticidade do título digitalizado em processo que tramita pela plataforma eletrônica (PJe), torna desnecessária a exigência de apresentação e/ou depósito da cártula original”
(N.U 1000363-36.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)
(grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO DOCUMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO SODALÍCIO. 1.
A ação monitória compete àquele que pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou, ainda, adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer. 2. Segundo exegese do artigo 225, do Código Civil e artigos 411, inciso III e 422 do Código de Processo Civil, qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas em seu conteúdo, desde que sua conformidade com o documento original não seja impugnada por aquele contra quem foi produzida.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.” (TJ-GO – APL: 01848330320158090132, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/04/2019) (grifei)

Rejeita-se, portanto, o argumento de nulidade da ação, frente a ausência de juntada do título original.

DO MÉRITO

Os requeridos aduzem ilegalidade na cobrança de encargos para o período de normalidade do contrato e reclamam a vedação da utilização do IRP como índice de correção monetária do débito (Súmula no 176 do STJ) no período da normalidade do contrato.

Ocorre que não há óbice para que a correção monetária das parcelas ocorra pelo índice IRP, conforme tem se decidido:

“CRÉDITO RURAL. TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PACTUAÇÃO DA TR. POSSIBILIDADE. ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO DO IRP. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. - "O Decreto-lei no 167/67, art. 5o, posterior à Lei no 4.595/64 e específico para as cédulas de crédito rural, confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Ante a eventual omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano prevista na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), não alcançando a cédula de crédito rural o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula no 596 - STF." (REsp no 111.881-RS, Segunda Seção, Relator o eminente Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, in D.J. de 16.02.98). - Prevendo o contrato que, em determinado período, os encargos financeiros sejam corrigidos pela Taxa Referencial, pode a TR ser utilizada como índice para a atualização do débito rural. -
Havendo previsão contratual de que parcelas dos encargos financeiros serão corrigidas pelos índices da caderneta de poupança, o IRP pode ser utilizado como índice substitutivo
para a atualização da dívida rural.- Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 246.322/MS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2000, DJ 14/08/2000)

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Impenhorabilidade de pequena propriedade rural – Inaplicabilidade do instituto – Imóvel sem divisões, arrendado para terceiros, que ultrapassa o limite de 04 módulos fiscais - Inexistência de prova de que o produto do arrendamento é a única fonte de subsistência da família - Juros remuneratórios abusivos – Inocorrência - Incidência de percentual de juros livremente pactuado e eleito pelas partes – Admissibilidade de capitalização de juros (Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001) – Ausência de disparidade entre o percentual pactuado e àquele praticado pelo mercado -
Correção Monetária – Aplicação do IRP – Possibilidade ante a previsão contratual (Precedente do C. STJ) - Sentença mantida –
RECURSO DESPROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1000413-26.2020.8.26.0315; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Laranjal Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021)

Assim, prevista a incidência do IRP na Cédula de Crédito Bancário objeto da presente ação monitória, não há irregularidade na sua cobrança.

No que tange aos juros remuneratórios,
s
ó se considera abusiva se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, o que não se verifica no caso em exame, porquanto o débito foi assim calculado:

Observa-se que não há ilegalidades nos encargos que incidiram no cômputo da dívida.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A

O banco apelante defende a legalidade do pacto firmado entre as partes acerca da cobrança de comissão de permanência, porque expressamente contratada além de que não foi cumulada com encargos na inadimplência.

Ocorre que desde que expressamente pactuada, é legítima a cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com qualquer outro encargo moratório, exatamente como no caso em exame que, além de pactuada na cláusula de inadimplemento, letra a, sua incidência não está cumulada com demais encargos da mora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS (JUROS MORATÓRIOS E MULTA) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Os juros remuneratórios já fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS).
A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ.”
(N.U 1009981-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020)
(grifei)

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo do BANCO DO BRASIL S.A para autorizar a incidência da comissão de permanência, porquanto expressamente contratada e não cumulada com os encargos da mora e nega-se provimento ao recurso de
GERALDO ALUÍZIO GUIMARÃES e SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SÁ

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021